Tribunal: TJMT
Processo: 1047127-33.2020.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. NOVA MUTUM. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MÚNICIPIO POR CONCURSO PÚBLICO. EFEITOS FUNCIONAIS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ART. 70 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MPS/SPS no 02/2009. SUCESSÃO ININTERRUPTA DE CARGOS PÚBLICOS. INTERRUPÇÃO ATÉ 12 (DOZE) MESES. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos. 3- Conforme dispõe o art. 6o, da Emenda Constitucional 41/2003, o direito à aposentadoria com proventos integrais é garantido aos servidores que tenham preenchido os requisitos lá previstos, ressaltando-se que a exigência é de “efetivo exercício no serviço público” e não de exercício em cargo público efetivo. Portanto, considerando que para efeito de aposentadoria é contabilizado o período de contrato temporário, devendo ser reconhecida a garantia de aposentar-se com proventos integrais e com paridade, de acordo com as regras do art. 6o, da EC no 41/2003. 4- No caso de interrupção na sucessão de cargos públicos, inferior ou até 12 (doze) meses, aplica-se o dispositivo do artigo 15, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/1991, para assegurar o direito às regras de transição de aposentadoria. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC. 7- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047127-33.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEIDE FERREIRA DE MORAIS - CPF: 571.765.071-04 (RECORRIDO), LUANA LIMA BATISTA DE CASTRO - CPF: 685.990.802-53 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA MUTUM MATO GROSSO - MUTUMPREV (RECORRENTE), JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024